Tribunal: TJDFT
Processo: 0019778-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviços públicos, é objetiva, nos termos dos Artigos 37, §6o, da Constituição Federal, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, do Código Civil. Assim, para fins de sua responsabilização, faz-se necessário verificar a existência do ato ilícito praticado pelo agente público, o dano específico ao administrado e a relação de causalidade e o dano alegado.
2. Não obstante, no caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados aos pacientes.
3. A conduta dos profissionais padeceu de negligência e imperícia na condução do atendimento ao paciente, ao deixar de adotar as cautelas e medidas necessárias à adequada abordagem médica, olvidando até mesmo a submissão do enfermo aos exames necessários ao correto diagnóstico prévio, privando-o também do correto e melhor atendimento cabível ao seu quadro.
4. Tais profissionais, ofendendo as regras éticas e técnicas da profissão, privaram o paciente do próprio diagnóstico assertivo da enfermidade apresentada e impossibilitaram o adequado tratamento, reduzindo consideravelmente qualquer chance de cura.
5. Demonstrado o ato ilícito culposo a ensejar a responsabilização civil do Estado, é devida a condenação em benefício da Autora/Apelada a título de danos morais, consoante art. 186 e 927 do Código Civil.
6. O valor fixado para indenização a título de danos morais foi adequado, entendendo ao caráter punitivo, preventivo-pedagógico e compensatório da medida, sendo proporcional ao grau de sofrimento causado.
7. A sentença apelada, ao fixar o IPCA-E como índice de atualização monetária, está de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, o que inviabiliza o acolhimento do pleito da parte, a fim de que seja aplicado índice diverso, declarado inconstitucional, em repercussão geral, pelo STF, e cuja inconstitucionalidade foi ratificada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo.